Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve o eventual descumprimento, pelo Distrito Federal, de ordem judicial de abstenção de demolição já atingida pelos efeitos do trânsito em julgado.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil.
3. A imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial não consubstancia tema passível de exame imediato por meio do presente agravo de instrumento. 3.1. É necessário observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da referida reprimenda, sem que o recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do aludido comando, o que não pode ser concebido, por evidente.
4. No caso concreto, houve o descumprimento de ordem judicial, pois a imposição de não demolir acessões físicas até que ocorra a “destinação da área” em questão, nos termos do dispositivo do acórdão, diz respeito à necessidade de prática de ato administrativo pela Administração Pública, com destaque para a emissão de licença ambiental. Logo, a aludida destinação não se confunde com a mera afetação de bem público por meio de lei em sentido estrito.
5. A condenação imposta ao pagamento de honorários de advogado ao Distrito Federal deve ser mantida, pois decorre da necessidade da retomada da fase de cumprimento de sentença pelo administrado com o fim de resguardar a incolumidade das acessões físicas erigidas que estão sob indevida ameaça de demolição.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.